Tribunal: TJSP
Processo: 1016775-93.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c reembolso. Plano de saúde. Home care. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora quanto ao reembolso com despesas médicas anteriores a sentença. Ausência de qualquer comprovação das alegadas despesas supostamente suportadas. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.